Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-23.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001825-23.2016.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SEBASTIÃO FLÁVIO
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-23.2016.8.26.0156 -Voto no
2
Voto no 37629
Apelação no 1001825-23.2016
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelado: Sebastião Flávio Mendes
Ação declaratória e condenatória - débito de energia elétrica
atribuído ao consumidor de forma unilateral - exigibilidade da
cobrança, na forma como feita, afastada - danos morais não
configurados - recurso parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por SEBASTIÃO FLÁVIO MENDES contra
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A buscando a declaração de
inexigibilidade de débito e a reparação de danos morais. Ao relatório de fls. 178/180,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou a ré sustentando que os elementos
dos autos demonstram que a cobrança não correspondia ao consumo real da unidade
consumidora do autor, acrescentando que procedeu na forma estabelecida pela Resolução
no 414/2010. Sustenta a inocorrência dos danos morais e, subsidiariamente, pugna pela
redução do “quantum” indenitário. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, no que toca à alegada fraude do relógio medidor, destaque-se
que esta deve estar bem caracterizada, por meio de procedimento legítimo para sua
constatação, capaz de comprovar a irregularidade no equipamento, bem como a forma de
cálculo utilizada para a cobrança de eventuais diferenças apuradas.
Desse modo, deve ser afastada a exigibilidade do valor apurado pela ré, a
título de diferença de consumo, tendo em vista a utilização de critério unilateral e aleatório,
ressaltando, ainda, que a boa-fé do consumidor não foi elidida no conjunto probatório dos
autos.
Com efeito, a análise realizada em laboratório, assim como o histórico de
consumo de fls. 109/111, porque unilateralmente elaborados, não se prestam ao fim de
comprovar a alegada irregularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001825-23.2016.8.26.0156 -Voto no
3
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a ré indica que a irregularidade
teria sido iniciada em setembro de 2006, quando então os registros passaram a ser
inferiores a 100 Kwh, causando estranheza que o relógio medidor do autor tenha ficado
quase 10 (dez) anos sem manutenção, registrando o consumo incorreto de energia e sem a
devida fiscalização da apelante.
Assim, forçoso reconhecer que os elementos dos autos são insuficientes
para o fim de corroborar a alegada fraude no relógio medidor.
No que toca aos danos morais, é de se observar que não há evidencias no
sentido de que houve corte no fornecimento de energia elétrica.
Ainda, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi
por ele informada nos autos (fls. 156/157 e 169/170) sem que fosse relatada qualquer
situação constrangedora enfrentada perante terceiros.
Com efeito, se se busca uma indenização por dano moral, devem seus
reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por danos morais
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia
a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer
abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão desses
contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais, para o fim de
afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, e julgar
parcialmente procedente a ação, condenando-se ambas as partes ao pagamento das custas e
despesas proporcionais à razão de 50%, bem como à verba honorária sucumbencial aqui
arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devida por cada parte ao patrono da
parte adversa, corrigida a partir deste julgamento e observada a gratuidade processual, já
considerado o trabalho desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator